Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-46.2021.8.11.0014
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001874-46.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), EDSON ZELENSKI - CPF: 304.364.001-20 (APELADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. RECURSO DA SEGURADORA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE RATEIO. ABUSIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de seguro agrícola, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento da diferença entre a cobertura contratada e o valor já indenizado.

2.

Requerimentos do recurso: (i) afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) validade da cláusula de rateio; (iii) improcedência do pedido de indenização complementar; (iv) alegação de exclusão contratual por ocorrência do evento em período não coberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato de seguro agrícola; (ii) analisar a validade e os efeitos da cláusula de rateio frente ao dever de informação; (iii) avaliar a existência de cobertura securitária para o sinistro ocorrido; (iv) definir o valor da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre produtor rural e seguradora, diante da caracterização do segurado como destinatário final do serviço e sua hipossuficiência técnica e informacional.

5. Cláusula de rateio constante de contrato de adesão é nula quando impõe desvantagem excessiva ao segurado e não é acompanhada de informação clara e destacada sobre suas consequências práticas.
6. O reconhecimento prévio do sinistro pela seguradora, com realização de vistoria e pagamento parcial, impede a posterior alegação de exclusão de cobertura, sob pena de violação à boa-fé objetiva.
7. A indenização deve abranger o valor integral contratado, descontado o montante já pago, com correção monetária desde a contratação e juros moratórios a partir da citação.

8. Os juros serão fixados de acordo com a taxa legal apenas quando não forem convencionados pelas partes (art. 406 do CC).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 31, 47, 51, §1º, II; CC, arts. 405, 406 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; teoria finalista mitigada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001874-46.2021.8.11.0014

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO:

EDSON ZELENSKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Rural

ajuizada por EDSON ZELENSKI (proc. n. 1001874-46.2021.8.11.0014), julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento da diferença de R$ 416.825,36, acrescida de correção monetária a partir da contratação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz a Apelante, em síntese: i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela; ii) a legalidade da cláusula de rateio; iii) a ausência de dever de complementar a indenização; iv) a ausência de prova do efetivo prejuízo do segurado e v) que o sinistro teria ocorrido durante o período de emergência/replantio, hipótese não coberta pela apólice.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, para que sejam aplicados os índices de atualização previamente convencionados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 340073447).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Rural ajuizada por EDSON ZELENSKI (proc. n. 1001874-46.2021.8.11.0014), julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento da diferença de R$ 416.825,36,

acrescida de correção monetária a partir da contratação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Segundo consta dos autos, o Autor/Apelado contratou com a Apelante, em 20/08/2020, seguro de custeio agrícola sob o n. 44100359696484, com cobertura de R$ 599.912,00 para área de 236 hectares da cultura de soja, localizada na Fazenda Furninha, no município de Poxoréu/MT, com vigência entre 20/08/2020 e 30/03/2021.

Durante a vigência da apólice, a lavoura foi severamente afetada por evento climático de estiagem prolongada, resultando na perda significativa da produção. O sinistro foi comunicado à seguradora, que, após vistoria, reconheceu os prejuízos, mas pagou apenas R$ 183.086,64, alegando a aplicação de cláusula de rateio prevista no contrato e excluindo parte relevante da indenização, o que ensejou o ajuizamento da demanda visando o recebimento da integralidade da cobertura securitária.

Pois bem.

A alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não prospera.

Com efeito, a jurisprudência admite mitigação da teoria finalista para reconhecer a aplicação do CDC a profissionais quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional.

Na espécie, ainda que o Apelado seja produtor rural, a contratação do seguro não se deu com objetivo de revenda ou transformação do produto, mas sim para proteção patrimonial contra riscos climáticos, enquadrando-o, pois, como destinatário final do serviço.

Além disso, observa-se inequívoca hipossuficiência técnica e informacional do segurado frente à seguradora ante a

complexidade do contrato, elaborado unilateralmente pela seguradora, o que autoriza a incidência das normas protetivas do CDC (arts. 2º, 3º e 6º, III).

Superada tal questão, verifica-se que a Seguradora efetivou pagamento parcial da indenização com base em cláusula de rateio, modalidade de “risco relativo”, que limita a indenização ao valor segurado em relação ao custo declarado da lavoura.

Deveras, o contrato entabulado entre as partes previa cobertura para evento climático de seca, tendo sido reconhecido o sinistro pela própria seguradora, que efetuou pagamento parcial da indenização. A controvérsia está, pois, na validade da cláusula de rateio, utilizada para reduzir a indenização devida.

Nesse diapasão, não há prova de que a cláusula tenha sido objeto de informação clara e destacada, violando o dever de informação (arts. 6º, III, 31 e 54 do CDC).

A cláusula de rateio foi aplicada de forma desproporcional e abusiva, limitando significativamente a indenização securitária sem que houvesse prova inequívoca de que o segurado compreendia seus efeitos práticos, o que compromete sua validade.

Do mesmo modo, a alegação de que o sinistro ocorreu durante o período de emergência/replantio, não estando coberto pela apólice básica, mas apenas por cobertura adicional, não contratada para o evento “seca”, não resiste à análise dos autos.

Ora, como indicado nas contrarrazões, “
O fato de a própria seguradora ter realizado vistoria in loco, emitido laudo reconhecendo os prejuízos sofridos e efetuado um pagamento, ainda que parcial, no valor de R$ 183.086,44, é o reconhecimento tácito e inequívoco da ocorrência do sinistro e de sua cobertura contratual
”.

A tentativa de posteriormente classificar o evento como excludente, ao argumento de ocorrido durante o período de emergência/replantio, revela-se contraditória e, portanto, inadmissível à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 4, III do CDC).

Aliás, trata-se de um verdadeiro contrassenso assegurar a indenização na cobertura básica, mas negá-la com fundamento na cobertura adicional contratada pelo segurado.

Nesse sentido, colaciono julgado proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO – SEGURO AGRÍCOLA – PERDA DA SAFRA EM DECORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (SECA) – RECUSA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O SEGURO NÃO COBRE O SINISTRO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- A solução da questão deve necessariamente ser analisada à luz das disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais destacam-se a inversão do ônus da prova e a interpretação mais favorável ao consumidor. II- In casu, verifica-se que a seguradora Requerida recusou-se a pagar a indenização sob a justificativa de que o sinistro seca não estaria incluso no contrato, porquanto ocorreu no momento de replantio. Ocorre que ficou estampado nos autos que o contrato de seguro cobre o sinistro seca na Cobertura Básica e que a seguradora Apelante recusou-se a pagar a indenização sob a justificativa de que o sinistro teria ocorrido em momento de replantio, quando o próprio perito da Apelante deixou claro que, mesmo sendo o caso de replantio, o Autor decidiu não fazê-lo, restando, ainda, incontroverso que a morte prematura das plantas ocorreu devido à seca . III- Assim, não se aplica ao caso a Cobertura Adicional de Replantio, mas sim a Cobertura Básica, porquanto não houve replantio, impondo-se a manutençaõ da sentença pelos seus próprios fundamentos. IV- Recurso conhecido e desprovido.(TJ-MS - Apelação Cível: 0801630-98.2021 .8.12.0006 Camapuã, Relator.: Des. Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

Prosseguindo, o valor da indenização foi fixado com base na diferença entre a cobertura contratada (R$ 599.912,00) e o valor pago (R$ 183.086,64), perfazendo a quantia de R$ 416.825,36, acrescida de correção monetária desde a contratação e juros de mora de 1% a partir da citação.

A despeito da insurgência recursal quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, verifica-se que eles encontram-se perfeita consonância, respectivamente, com a legislação (art. 405 do CC) e jurisprudência consolidada (Súmula 632/STJ), não carecendo de alteração.

Lado outro, o art. 406 do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Taxa Selic, com dedução do IPCA) quando não forem convencionados pelas partes.

Vale dizer, se a seguradora atrasar o pagamento do sinistro e não houver taxa específica na apólice, aplica-se a nova taxa legal, mas se a apólice de seguro especificar os índices, o que está escrito no
contrato continua prevalecendo
sobre a lei geral.

Na espécie, consta disposição contratual expressa de que, nas hipóteses de não pagamento da indenização devida, ou de não devolução do prêmio quando da recusa da proposta de seguro, os juros moratórios serão de 6% ao ano (Id. 317169900, p. 36), devendo este, pois, ser o percentual aplicado.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para determinar a incidência de juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, conforme acordado pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026